Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709369-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: WANDA LUCIA HENGSTLER D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Bom Acordo Consultoria e Cobrança EIRELI pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência, de ofício, em favor do Juízo Cível do Rio de Janeiro, RJ. Relata que o Juízo a quo, equivocadamente, reconheceu relação de consumo e declinou da competência para o foro de domicílio da executada, quando o título dispunha foro diverso, o do local em que a obrigação deveria ser cumprida. Alega que o negócio jurídico foi celebrado em Brasília, daí o ajuizamento da presente demanda nesta Circunscrição Judiciária. Afirma que restou reconhecida de ofício uma relação de consumo, que obstaria a atividade jurídica da Exequente, pois restringiria a possibilidade de aquisição de crédito, pois não importaria o local de celebração do negócio, mas sempre o domicílio do devedor. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, para fixar a competência da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Eis o teor do pronunciamento judicial resistido, litteris: “Vê-se que a exequente fornece seus serviços de crédito e cobrança ao mercado de consumo e a parte executada é consumidora por equiparação, pois sofre os efeitos da prestação de serviços realizada pela autora, incidindo assim o regramento consumerista nos termos dos artigos 3o e 17 do Código de Defesa do Consumidor. Observa-se, ademais, que o consumidor reside na cidade do Rio de Janeiro/RJ conforme consta da própria petição inicial (ID119026379). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de ‘ordem pública e interesse social’ e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno ‘acesso aos órgãos judiciários’ e a ‘facilitação da defesa’ dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, ‘tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência’ (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível do Rio de Janeiro/RJ. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe”. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante, não delineou qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. No que diz respeito à probabilidade do direito afirmado, cumpre destacar que a fundamentação recursal, no que se refere à alegada impossibilidade de declinação da competência de ofício, em linha de princípio, não possui relevância recursal. In casu, parece que há que se aplicar as normas consumeristas, porque tudo está a indicar que a relação entre as partes se subsume aos arts. 2o e 3o, ambos do CDC. Com efeito, o colendo STJ pacificou o entendimento no sentido de que “não prevalece o foro contratual de eleição, se configurado que tal indicação, longe de constituir-se uma livre escolha, mas mera adesão a cláusula pré-estabelecida pela instituição mutuante, implica em dificultar a defesa da parte contrária, em face do ônus que terá para acompanhar o processo em local distante daquele em que reside”. Ademais, e a rigor, a Corte Superior de Justiça vem entendendo, de modo firme, que a nulidade da cláusula de eleição de foro, em matéria consumerista, pode ser declarada de ofício pelo juiz, que declinará de competência para o juízo de domicílio do réu, não incidindo, portanto, o Enunciado no 33, da Súmula do STJ. Nesse sentido, confiram-se: PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. ART. 6o DO CDC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que o domicílio do consumidor é em comarca de outro Estado da federação, deve o magistrado de ofício afastar o foro de eleição. 2. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1162694, 07199886720188070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 11/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Desnecessária a intimação da agravada, que ainda não foi citada. Publique-se. Brasília, DF, 11 de abril de 2022 18:07:57. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator